Tribunal: TJDFT
Processo: 0735090-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0735090-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIGOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: JOSE FABIO DE ANDRADE SA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A empresa autora/agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal por ela formulado para autorizar sua imediata imissão na posse do imóvel (Lote no 09 da Quadra 03 do Setor de Material de Construção – SMC, Ceilândia/DF). Alega, em síntese, que: 1) a decisão foi omissa ao deixar de apreciar o pedido subsidiário de sustação imediata das obras, medida essencial para preservar a utilidade do processo e evitar que o embargado altere substancialmente o imóvel em litígio; 2) permitir a continuidade das construções e o ingresso de materiais de obra gera risco de dano grave e torna a futura apuração de benfeitorias mais complexa e onerosa; 3) a decisão é obscura e contraditória, pois, embora reconheça a propriedade da embargante registrada no cartório competente, relativiza a eficácia desse título com base em decisão em mandado de segurança que apenas suspendeu edital de licitação, sem poder para anular registro imobiliário; 4) o registro de propriedade goza de fé pública e presunção de legalidade, só podendo ser desconstituído por ação própria, de modo que a situação gera insegurança jurídica e risco de dano reverso. Requer sejam sanados os vícios de omissão, obscuridade e contradição quanto pedido subsidiário de sustação das obras, bem assim quanto à desconsideração da plena eficácia da escritura pública registrada. É o breve relato. Decido. Sem razão a agravante/embargante. Não vislumbro os vícios apontados. Quanto ao ponto, constou da decisão embargada que: (...) embora a agravante sustente ter adquirido o imóvel de forma legítima e traga prova documental do domínio, o próprio caráter da ação reivindicatória exige dilação probatória quanto à alegada posse injusta do agravado e às circunstâncias de sua ocupação. Além disso, seria discutível o próprio direito alegado pela agravante, uma vez que, ao que consta, a aquisição do lote teria se dado mediante licitação cujos efeitos estariam suspensos por decisão judicial. (...) Assim, primeiramente quanto ao pedido de sustação das obras, não seria possível deferir tal pedido porque pairam dúvidas sobre a alegada posse injusta do agravado, tendo ele inclusive obtido sentença favorável no MSG 0700325-34.2025.8.07.0018 que, confirmando a liminar, suspendeu a licitação do imóvel adquirido pela agravante porque “a venda foi realizada em desconformidade com norma expressa que impunha a retirada do imóvel do edital, diante de processo de regularização fundiária ainda pendente”. A Terracap ainda tentou, sem sucesso, suspender a eficácia dessa sentença concessiva da segurança (SuspApel 0730181-97.2025.8.07.0000), tendo o e. Relator inclusive consignado que ela própria “reconhece que o impetrante/recorrido [ora agravado] ocupa o imóvel há mais de duas décadas”, de modo que há dúvidas sobre a legitimidade dessa ocupação. Também não há que se falar em desconsideração da plena eficácia da escritura pública registrada, pois, conforme constou da decisão agravada, a sentença concessiva da segurança em favor do agravado “coloca em suspenso a plena eficácia jurídica do título aquisitivo da autora [ora agravante]”. Por fim, constou da decisão embargada que o imóvel estaria em situação de abandono, circunstância que também enfraqueceria a alegada urgência tanto de imissão na posse quanto de sustação das obras, o que demanda um exame mais aprofundado da questão após a instauração do contraditório. O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator